Tribunal: TJDFT
Processo: 0725671-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Maria Ivatônia Número do processo: 0725671-77.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: LUIZ FLAVIO CASTRO ABREU REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA VIEIRA DE SOUZA ABREU DESPACHO Trata-se de manifestação da parte apelada, dirigida à eminente Relatora, requerendo o prosseguimento do feito por entender que a matéria versada nos autos é diversa da afetada no EREsp 1886929 e no EREsp 1889704. A pretensão em tela não se enquadra nas hipóteses de apreciação do plantão judiciário, nos termos da Portaria GPR 1.395 de 8 de agosto de 2022, porquanto não se evidencia a urgência que possa acarretar o perecimento do direito. A medida, portanto, deve ser apreciada pela Relatora no horário de expediente forense. Redistribua-se. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2022 20:42:36. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Plantonista